Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE QUIMIOTERÁPICOS E INSUMOS ONCOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL E DO IGESDF. MANUTENÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação civil pública que determinou ao DF e ao IGESDF a obrigação de manter estoque mínimo e fluxo contínuo de aquisição de quimioterápicos padronizados no Hospital de Base, em razão do desabastecimento reiterado e da consequente interrupção de tratamentos oncológicos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento do feito; (ii) determinar se o Distrito Federal possui legitimidade passiva; (iii) verificar a existência de perda superveniente do interesse de agir; e (iv) analisar a legalidade da imposição de obrigação de manter estoque mínimo de medicamentos e insumos oncológicos.
III. Razões de decidir
3. A competência permanece na Justiça do Distrito Federal, pois a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1.234 da repercussão geral, que limitou sua aplicação a ações ajuizadas após 11/10/2024. Ademais, a preclusão consumativa impede rediscussão da competência em sede de apelação, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
4. O Distrito Federal é parte legítima, conforme a teoria da asserção, diante da responsabilidade solidária de execução subsidiária com o IGESDF, ente criado para gerir o Hospital de Base.
5. Não houve perda superveniente do interesse de agir, pois o acordo judicial firmado não abrangeu integralmente os pedidos formulados e tampouco houve adesão formal do Distrito Federal.
6. A manutenção de estoque mínimo de quimioterápicos encontra respaldo nos princípios constitucionais da saúde (arts. 6o, 196 e 197 da CF), nas Leis no 8.080/1990, no 12.732/2012 e na Portaria SAES/MS no 1.399/2019, sendo medida necessária para assegurar a continuidade do tratamento oncológico.
7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o fornecimento de medicamentos essenciais, que integram o mínimo existencial do direito à saúde.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o, 37, 196, 197; CPC, arts. 496, 927; Lei no 8.080/1990, arts. 6o, 6oA, 7o; Lei no 7.347/1985, art. 18; Lei no 12.732/2012, art. 2o; Lei no 14.654/2023; Portaria SAES/MS no 1.399/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta turma, j. 25.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2017; STF, RE 642.536 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.02.2013.